Tribunal: TJSP
Processo: 2269678-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com o escopo de reparação a título de danos material e moral em fase de cumprimento de sentença. Prosseguimento da execução mediante o regime de precatórios. Inadmissibilidade. Estatuto social da agravante no qual prevista a possibilidade da realização de atividades relacionadas ao serviço público, bem ainda à exploração de atividade econômica industrial. Empresa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com o escopo de reparação a título de danos material e moral em fase de cumprimento de sentença. Prosseguimento da execução mediante o regime de precatórios. Inadmissibilidade. Estatuto social da agravante no qual prevista a possibilidade da realização de atividades relacionadas ao serviço público, bem ainda à exploração de atividade econômica industrial. Empresa prestadora de serviço público em caráter concorrencial. Submissão dessa recorrente ao regime previsto no artigo 173, parágrafo 1o, II, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.